Tribunal: TJDFT
Processo: 0742939-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CARÁTER INTERESTADUAL, EM CONCURSO COM O CRIME DE LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO CASO. PANDEMIA DE COVID-19. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. A verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável Duração do Processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, a realização de atos protelatórios da acusação ou a violação aos Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Uma vez constatado que a marcha processual segue o fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que obrigou o Poder Judiciário a adotar medidas de prevenção e redução dos riscos de contaminação de COVID-19 (vírus Sars-Cov-2), não se faz presente, no caso, o constrangimento ilegal por excesso de prazo.

3. Ordem denegada.